Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-32.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: APELAÇÃO CRIMINAL No Processo: 0700138-32.2020.8.07.0008 APELANTES: MPDFT, MARCIO AVANCINI BASSAN, RALPH EVANGELINO RIBEIRO e RUIDEBLAN SILVA RODRIGUES APELADOS: MPDFT, MARCIO AVANCINI BASSAN, RALPH EVANGELINO RIBEIRO, RUIDEBLAN SILVA RODRIGUES e FREDSON DE ASSIS COELHO RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Mazurkiewicz Santos Muniz, advogado do apelado Fredson de Assis Coelho, em petitório de ID 23663527, pugna pela dilação do prazo para apresentar as contrarrazões recursais. Informa que estava enfermo, com COVID-19. Contudo, verifica-se que não houve a juntada de qualquer exame que comprovasse a enfermidade alegada. Assim, indefiro o requerido. Intime-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Em seguida, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 05 de março de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR